Tribunal: TJMT
Processo: 1008320-89.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008320-89.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINO SANTANA DA SILVA - CPF: 030.937.881-88 (APELANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0202-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. Desclassificação para a forma culposa. Inviabilidade. Pedido de redução da pena e fixação de regime mais benéfico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

2.

A defesa pretende: (i) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3º do art. 180 do CP, sob alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a fixação de regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar a conduta de receptação dolosa para a forma culposa, diante da alegada ausência de dolo na conduta do réu; (ii) verificar se houve erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em contrariedade ao art. 59 do CP; e (iii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir

4.

A tese de desconhecimento da origem ilícita do veículo não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual aponta a posse de bem com registro de apropriação indébita e roubo, sem qualquer comprovação plausível sobre a posse ou justificativa minimamente consistente.

5.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a presunção de dolo em situações em que o acusado é flagrado na posse de bem de origem ilícita, cabendo-lhe demonstrar a boa-fé ou a mera desatenção.

6.

A reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal nesse ponto, além do que o aumento, legalmente estabelecido, decorre da agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

7.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, tendo em vista a reincidência do réu, que impede a imposição do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse de bem de origem ilícita, cabendo ao indivíduo apresentar justificativa plausível sobre o desconhecimento ou mera desatenção sobre a irregularidade na posse do bem, sem a qual, torna-se incabível a desclassificação para a modalidade culposa. 2. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, 59, 68 e 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 1006611-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª CCrim., j. 23.4.2025, DJE 25.4.2025; TJMT, Ap. Crim. 1024266-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª CCrim., j. 22.4.2025, DJE 24.4.2025; TJMT, Ap. Crim. 0000288-07.2015.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª CCrim., j. 6.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1008320-89.2021.8.11.0006, que tramitou no Juízo da Vara 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Marino Santana da Silva
foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 dias-multa.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 263102288), primordialmente, que seja
desclassificada a conduta delitiva para a figura culposa, previsto no
180, § 3º, do Código Penal, alegando
não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo que conduzia.

Alternativamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e que seja estabelecido o regime inicial aberto.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 277187484), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória Receptação dolosa (artigo 180, caput, do CP) – Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pleiteia a defesa a desclassificação do delito para a modalidade culposa, alegando em síntese que o acusado, estava na posse do bem (veículo automotor) de boa-fé. – Improcedência. O conjunto probatório reunido durante a persecução penal é robusto e se revela suficiente na demonstração da tipicidade, bem como da autoria e da materialidade delitiva; o acusado ao ser interrogado pelo MM. Juiz se manteve em silêncio e não forneceu nenhuma explicação quanto a origem do bem, não havendo, portanto, nenhum amparo probatório para o acolhimento da tese defensiva. 2. A defesa pugna ainda que a pena base seja fixada no mínimo legal e que o início do cumprimento de pena se dê em regime aberto. Improcedência. Reprimenda basilar fixada no mínimo legal; aumento de pena ocorreu somente na segunda fase da dosimetria de pena em razão da reincidência do acusado, fator este que justifica tanto a exasperação da pena como a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 285354862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Marino Santana da Silva
foi denunciado e processado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, tem-se que:

“(...) no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 14h50min, em via pública, qual seja, Posto de Fiscalização da Comunidade Limão, neste Município de Cáceres/MT, MARINO SANTANA DA SILVA, com consciência e vontade, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo marca/modelo HB20, cor preta, Placa RFD-9C85, pertencente à empresa Movida Locação de Veículos S.A.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido veículo é produto de origem criminosa, vez que foi objeto de apropriação indébita, conforme boletim de ocorrência de n. 3393/2021, emitido pelo 2º DP de Santo André/SP.

Infere-se que uma guarnição da Polícia Militar que fazia fiscalização no posto policial localizado na Comunidade do Limão, abordou o veículo em questão que era conduzido pelo increpado, que não soube dar explicação plausível para estar na referida localidade na posse do bem, sendo preso em flagrante.
(Id. 252888668, p. 2).

Após o deslinde processual o Magistrado singular julgou procedente a acusação, condenando
Marino Santana da Silva
pelo delito narrado na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 dias-multa.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 263102288), primordialmente, que seja
desclassificada a conduta delitiva para a figura culposa, previsto no
180, § 3º, do Código Penal, alegando
não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo que conduzia.

Contudo, após análise de todo conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica defensiva.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio dos boletins de ocorrência (Ids. 252888178, 252888180 e 252888181), termo de exibição e apreensão (Id. 252888184), e relatório de indiciamento elaborado pela autoridade policial (Id. 252888659).

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante, tanto na fase inquisitorial (Id. 252888665, pp. 34-35) quanto em Juízo (termo de audiência, Id. 252888778) fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Evidentemente, sabe-se que o silêncio do acusado, ora apelante, não pode ser interpretado em seu desfavor.

Entretanto, tendo em vista as demais provas produzidas nos autos, a exemplo da documentação atestando que o veículo que o apelante conduzia era produto de apropriação indébita, roubo ou outra atividade ilícita que seja, aliadas as declarações dos policiais militares que efetuaram sua abordagem e prisão em flagrante, e, sobretudo, pela ausência de produção de quaisquer outras provas em benefício do apelante, torna-se no mínimo intrigante cogitar em desclassificação do delito, sob a perspectiva de que não tinha conhecimento sobre qualquer ilicitude a respeito do veículo que estava em sua posse.

Nesse ponto, conforme já bem destacado na sentença condenatória, os policiais militares corroborando o que foi produzido na fase investigativa, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa assim declararam:

“As testemunhas Gilcimar Fabricio Souza Moraes e Ricardo Flores Barbosa Policiais Militares, narraram, perante o juízo, versões coerentes e harmônicas acerca dos fatos, em suma, que a equipe estava em operação em conjunto com o GEFRON, onde eram efetuadas abordagens com os veículos que transitavam na rodovia, motivo pelo qual o acusado Marino Santana da Silva foi abordado e questionado sobre a documentação do veículo, o qual apresentou o CLRV em nome da empresa Movida Locação de Veículos S.A, no entanto alegou não ter o contrato de locação, afirmando que havia pegado o carro emprestado de seu tio, com destino a visitação de alguns parentes. Discorre, que perguntado ao réu sobre o telefone do referido parente, o acusado alegou não possuir, diante disso os militares ao efetuarem a checagem do veículo constataram que havia um Boletim de Ocorrência registrado pela empresa de apropriação indébita e outro registrado pela pessoa de Letícia, pela ocorrência de roubo, a qual teria locado o carro na empresa Movida Locação de Veículos S.A”
(Id. 252888785, p. 2).

Ademais, foi ouvido o representante da empresa Movida Locação de Veículo S.A., que, na fase judicial, declarou que “uma pessoa com nome de Letícia foi até a loja fazer a retirada do veículo, com a diária de 03 (três) dias, no entanto essa pessoa entregou o carro a uma terceira pessoa fora do contrato de locação, pelo que foi constatado, a partir de 02 (dois) dias da locação que o veículo estava na fronteira, momento em que a empresa registrou um Boletim de Ocorrência.” (Id. 252888785, p. 2).

Confere-se que apesar do silêncio do apelante, os policiais militares relataram que ele até tentou se eximir de responsabilidade pelo veículo, ou seja, de culpa, por qualquer ilícito, alegando que tinha pego o veículo emprestado de um tio, porém, não apresentou qualquer comprovação à esse respeito.

Assim,
a negativa de autoria apresentada pela defesa, ou, no caso, da ausência de dolo, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

Com efeito, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório, cabendo à defesa se atentar ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daquele veículo, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte:

“(...) I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário-mínimo vigente. 2. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo, ou subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como a redução do valor do dia-multa. (...) III. Razões de decidir 4. A posse de motocicleta sem placa, sem documentação, e com origem ilícita comprovada, não acompanhada de qualquer justificativa plausível ou identificação do vendedor, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa. 5. A desclassificação para a forma culposa pressupõe conduta marcada por simples desatenção, o que não se verifica no caso concreto, diante das circunstâncias da apreensão. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Tese de julgamento: “1. Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1006611-18.2024.8.11.0037, 3ª CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 23.4.2025, DJE 25.4.2025).

“(...) I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A defesa pleiteia: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, (iii) a desclassificação da conduta para receptação culposa. III. Razões de decidir (...) 4. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e extrato veicular do Detran. 5. A autoria está evidenciada pela posse do bem furtado, pela ausência de diligência mínima do réu na verificação da procedência do veículo, e pela inexistência de documentos que comprovem a regularidade da transação. 6. A jurisprudência é pacífica em admitir a presunção de dolo quando o bem de origem criminosa é apreendido na posse do acusado, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, o que não ocorreu. 7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo. IV. Dispositivo e tese 8. Pretensão preliminar não conhecida. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de boa-fé na aquisição de veículo furtado deve vir acompanhada de elementos mínimos de prova, sob pena de presunção de dolo. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1024266-16.2021.8.11.0002, 1ª CCrim. – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Julgado em 22.4.2025, DJE 24.4.2025).

Portanto, sem delongas, concluo que
o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Melhor sorte não assiste ao apelante nos pleitos alternativos de redução da pena-base ou modificação do regime de cumprimento para o mais benéfico.

In casu
, confere-se da sentença condenatória (Id. 252888785, p. 5), que apesar do erro material do Juiz monocrático, que consignou
“fixo a pena-base
acima
do mínimo legal”
, contudo, em prossecução, acrescentou,
“isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Percebe-se, portanto, que a reprimenda basilar inquestionavelmente foi fixada no mínimo cominado ao tipo penal, e nem poderia ser diferente, visto que nenhuma das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), foram sopesadas em desfavor do apelante.

Na segunda fase dosimétrica, obedecendo aos critérios do artigo 68 do Código Penal, após a aplicação da pena-base, deve-se analisar se incidem circunstâncias atenuantes ou agravante, de modo que o reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência encontra razão de ser, diante da condenação transitada em julgado, referente aos autos da ação penal n. 0002266-36.2012.4.01.3601, expressamente destacada na sentença, e, como tal, deve ser valorada nessa etapa.

Igualmente, não há nenhum desacerto no quantum estabelecido, visto que o Juiz monocrático aplicou a fração mínima de 1/6.

Por fim, não houve causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que não vejo reparos a serem efetuados na dosimetria da pena.

Outrossim, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
, devendo ser observado o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, pois, de uma simples leitura do dispositivo em comento, é facilmente perceptível que fica vedado ao reincidente o regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Veja-se:

“
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º (...)

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

A propósito:

“(...) Em razão da reincidência ostentada pelo apelante, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, consoante disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, pouco importando se inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se que é vedado ao reincidente o regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, e, cujo entendimento alinha-se ao disposto na Súmula 269 do STJ.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0000288-07.2015.8.11.0012, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 6.11.2019)

Portanto, desnecessárias maiores ilações sobre a questão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Marino Santana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025